Tribunal: TJDFT
Processo: 0010461-69.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0010461-69.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PROCURADORA GERAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL em face do acórdão de ID 30698639, que admitiu a ação direta e a julgou parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 2o e 4o da Lei Distrital no 6.600/2020, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes. A Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal pede que: 1. retire-se o feito de pauta e proceda à intimação do Governador do Distrito Federal, do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e da Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para se manifestarem sobre as questões suscitadas; 2. chame o feito à ordem e reconheça a nulidade do julgamento, dada a ausência de intimação do Governador para se pronunciar sobre o segundo aditamento à inicial; 3. determine a correção da instrução processual, com a intimação do Governador do Distrito Federal e proceda novamente ao julgamento da ação; e 4. subsidiariamente, reconheça, de ofício, a vigência da Lei 5.841/17 e proceda à análise da ação quanto a esse pedido, declarando, ao final, a constitucionalidade do Diploma, que não veicula hipótese de inexigibilidade de licitação. Alega que o Governador do Distrito Federal não foi intimado para se manifestar sobre o segundo aditamento à inicial, que incluiu no pedido a declaração de inconstitucionalidade da superveniente Lei Distrital 6.532/2020. Aduz que, embora tenha sido declarada a perda superveniente do interesse de agir, sob o fundamento de que a lei impugnada (Lei Distrital 5.841/17) teria sido revogada expressamente pela Lei Distrital 6.532/2020, a lei revogadora (Lei Distrital 6.532/2020) foi declarada inconstitucional na íntegra por esse Conselho Especial, por vício formal (ofensa à iniciativa reservada) e material, por isso, a disposição revogatória também foi declarada nula, com efeitos ex tunc, de modo que não revogou a Lei Distrital 5.841/17, por essa razão não se pode falar em prejuízo da ADI (ID 41721681). Intime-se o Governador do Distrito Federal, o Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e a Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre as questões suscitadas na petição de ID 41721681. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 7 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator